Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-17.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003140-17.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 053.729.819-38 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO:
ROGERIO DOS SANTOS

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PERNA DIREITA. CÁLCULO INDENIZATÓRIO SEGUNDO TABELA LEGAL E GRAU DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT que, em Ação de Cobrança ajuizada por Rogério dos Santos, fixou indenização securitária de R$6.750,00 por invalidez
permanente

parcial
incompleta da perna direita (50% de perda funcional), além de custas e honorários. A seguradora sustenta erro no critério de cálculo e requer a redução para R$4.725,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez permanente parcial, deve observar cumulativamente o percentual previsto na tabela legal para o tipo anatômico da lesão e o grau de repercussão funcional, de modo que este incida sobre aquele e não diretamente sobre o teto indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por invalidez permanente parcial no seguro DPVAT deve observar dois parâmetros cumulativos: (i) o percentual previsto na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 para o tipo anatômico da lesão; e (
ii
) o grau de repercussão funcional apurado em perícia.

Para a perda completa de um membro inferior, a tabela legal fixa 70% do valor máximo indenizável; aplicando-se a repercussão funcional de 50%, o valor devido corresponde a 35% do teto (R$13.500,00), resultando em R$4.725,00.

O critério decorre do texto legal e encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do próprio TJMT, segundo a qual o cálculo da indenização deve ser proporcional à extensão da incapacidade, com base em prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve ser calculada considerando-se o percentual previsto na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 para o tipo anatômico da lesão e, sobre ele, aplicando-se o grau de comprometimento funcional apurado em perícia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74,
arts
. 3º, I, II e §1º; Lei nº 11.945/2009; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 22.05.2012,
DJe
25.05.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1038872-
63.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.07.2024, DJE 02.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1001572-23.2021.8.11.0012, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2024, DJE 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 0003140-17.2015.8.11.0040.

A ação foi ajuizada por Rogério dos Santos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 03/02/2015, que resultou em fratura exposta na perna direita
.
O autor pleiteou indenização integral do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00, e reembolso de despesas médicas e suplementares
.

Em 24/04/2025, foi proferida nova sentença, que acolheu parcialmente o pedido do autor, condenando a seguradora a pagar R$ 6.750,00, valor correspondente a 50% do teto máximo do seguro DPVAT (R$ 13.500,00)
.
O Juízo a quo fundamentou sua decisão no laudo pericial que atestou
“invalidez permanente parcial incompleta da perna direita, com perda de 50% da capacidade funcional
”
.

A seguradora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados
.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que a condenação fosse reduzida para R$ 4.725,00
.
A apelante
argumenta que a indenização para a perda completa de um dos membros inferiores, conforme a tabela da Lei nº 11.945/2009, é de 70% do teto máximo, e o percentual de debilidade de 50% deveria ser aplicado sobre este valor, e não sobre o teto máximo
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
.
(ID 300010883)

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID
301421363
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO:
ROGERIO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por
Rogério dos Santos
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial
,
fixando a indenização securitária no valor de R$6.750,00.

A Apelante busca a reforma da base de cálculo da indenização securitária
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Rogério dos Santos contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
S.A.
.

O autor relata que, em 03 de fevereiro de 2015, sofreu um acidente de trânsito que resultou em fratura exposta na perna direita
.

O laudo pericial, juntado aos autos, constatou que o apelado é portador de sequela permanente de fratura exposta na perna direita, caracterizando invalidez permanente parcial incompleta, com perda de 50% da capacidade funcional
.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, destacando que o requerente faz jus a uma indenização equivalente a 50% do valor máximo
indenizável, resultando em R$ 6.750,00
. Este cálculo foi feito em conformidade com o art.
3º, § 1º, inciso II da Lei nº 6.194/74
.

A insurgência recursal da seguradora se volta ao critério de cálculo da indenização, sustentando que, conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, a perda total de um dos membros inferiores corresponde a 70% do valor máximo indenizável (R$13.500,00), devendo o percentual de 50% de repercussão funcional
incidir
sobre tal base, e não sobre o teto integral, o que resultaria em R$4.725,00.

Assiste razão à apelante.

A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve observar dois parâmetros cumulativos:

(i) o percentual previsto na tabela legal para o tipo anatôm
ico da lesão;

(
ii
) o grau de repercussã
o funcional apurado em perícia.

No caso, para a perda completa de um membro inferior, a tabela legal fixa o percentual de 70% do valor máximo (art. 3º, I, Lei nº 6.194/74). Diante da repercussão funcional de 50% constatada no laudo, o cálculo correto é:

R$13.500,00 × 70% = R$9.450,00;

R$9.450,00 × 50% =
R$4.725,00
.

Este critério decorre diretamente do texto legal e encontra respaldo na jurisprudência:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. APLICAÇÃO DA TABELA LEGAL.
CÁLCULO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 a título de indenização por invalidez parcial permanente, com correção monetária desde a data do acidente (08/06/2011) e juros moratórios desde a citação, além da distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca. A apelante sustenta erro no valor fixado, defende a aplicação da tabela legal com o grau de intensidade da lesão e requer a modificação do termo inicial da correção monetária e a responsabilização integral do autor pelos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização foi corretamente apurado segundo a tabela legal aplicável ao seguro DPVAT; (
ii
) estabelecer se a correção monetária deve incidir desde a data do sinistro ou da negativa administrativa; (
iii
) determinar a adequada distribuição dos honorários advocatícios à luz da sucumbência das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade da lesão conforme a tabela legal anexa à Lei 6.194/1974, com redação da Lei 11.945/2009. No caso, aplicando-se o percentual de 25% para perda completa da mobilidade de um joelho sobre o capital segurado de R$ 13.500,00, e ainda o grau de comprometimento funcional de 25%, o valor devido é de R$ 843,75.

4. A correção monetária das indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ, razão pela qual se mantém a sentença nesse ponto.

5. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais foi correta, uma vez que não se pode considerar que houve decaimento mínimo de nenhuma das partes, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por invalidez permanente no âmbito do seguro DPVAT deve ser apurada com base na tabela legal vigente à época dos fatos, aplicando-se proporcionalmente os percentuais relativos à localização da lesão e à sua gravidade funcional.

2. A correção monetária sobre o valor da indenização do seguro DPVAT incide desde a data do sinistro, conforme entendimento consolidado na Súmula 580 do STJ.

3. Em caso de sucumbência recíproca sem decaimento mínimo de qualquer das partes, é correta a distribuição proporcional dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/1974, art. 5º, § 7º; Lei 11.945/2009; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
1.298.551/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.03.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
1337674/DF; STJ, Súmula nº 474; STJ, Súmula nº 580; TJMT, Apelação Cível nº 1009621-97.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024. (
N.U 0000927-39.2011.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/
2025)
”
..

E mais:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA FUNDADA EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – CERTIDÃO DE NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NO LAUDO DA PERÍCIA MÉDICA QUE OCORREU NA DATA AGENDADA
MAS
QUE FOI JUNTADO PELO PERITO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
- SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - INVALIDEZ PERMANENTE COM 50% DE COMPROMETIMENTO DO JOELHO ESQUERDO - LIMITE LEGAL DE 25% – CÁLCULO CONFORME ARTIGO 3º, §1º, II, DA LEI Nº 6.194/74 –
SENTENÇA RESCINDIDA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. É caso de procedência da Ação Rescisória, quando a decisão de mérito, transitada em julgado, for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (Ar. 966, VIII, CPC).

2. No caso, para julgar o pedido improcedente, a magistrada de primeiro grau considerou a certidão que, certificou que “o perito judicial compareceu nesta secretaria e informou que a parte requerente não compareceu na perícia designada”. Ocorre que, após a prolação da sentença, o mesmo perito que havia informado que a parte não havia comparecido na perícia designada, juntou o relatório da perícia médica realizada na data agendada, onde concluiu que existe “nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é permanente com 50% de comprometimento do joelho esquerdo”.

3. Tendo o laudo pericial apontado perda parcial incompleta de funções do joelho esquerdo da autora, a graduação de 50% do dano detectado deve incidir sobre o percentual de 25% do capital segurado, conforme prevê a tabela instituída pelo artigo 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

(N.U 1000188-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025
)

Assim, a sentença merece reforma para adequar o valor da condenação a R$4.725,00, preservando-se os demais consectários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., para fixar o valor da indenização securitária em
R$4.725,00
, observados os demais critérios definidos na sentença.

Em razão da reforma, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade se beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025